Tribunal: TJDFT
Processo: 0759294-87.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE RAIO X. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO SOBRE PERÍODO PRETÉRITO. RETROAÇÃO DOS EFEITOS DO LAUDO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, com o escopo de obter a condenação do DF ao pagamento dos valores relativos à Gratificação de Raio-X, retroativos ao período de 2016 a 2017, respeitando-se o prazo prescricional.
2. A autora exerce o cargo de auxiliar de enfermagem, lotada no Núcleo de Radiologia e Imagenologia do Hospital Regional da Asa Norte desde setembro de 2013. Em suas razões recursais, aduz que a Administração Pública reconheceu o direito à percepção da gratificação de Raio-X e implementou o pagamento respectivo a partir do ano de 2018. Argumenta que, não obstante o Laudo Técnico das Condições Ambientais do Trabalho (LTCAT) tenha sido confeccionado em novembro de 2019, os documentos colacionados aos autos comprovam a lotação da recorrente, a atividade por ela desenvolvida e a consequente exposição aos efeitos dos elementos radioativos nos anos anteriores à referida data. Por essa razão, defende o direito ao recebimento das parcelas retroativas pleiteadas na inicial. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente o pedido.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas (ID 37591989).
4. A controvérsia cinge-se à possibilidade ou não de pagamento da gratificação de Raio-X ao servidor em período anterior à formalização do laudo pericial.
5. O entendimento sedimentado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante, é no sentido de que "o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual" (STJ, PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 18/04/2018).
6. Ademais, o Decreto Distrital no 32.547/2010 estabelece em seu art. 3o que “a caracterização da atividade insalubre ou perigosa ou de radiação ionizante será definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos”.
7. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor o ônus da prova do fato constitutivo do seu direito. No caso em análise, os documentos apresentados pela recorrente não atendem aos requisitos legais aplicados à espécie, visto que não comprovam o exercício da atividade de trabalho com Raio X. Além disso, o laudo técnico elaborado no ano de 2019 não tem o condão de retroagir seus efeitos, tornando-se inviável a presunção de exposição aos elementos radioativos no local onde a requerente exerce suas atividades, no período em que requer o pagamento da gratificação.
8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários, que fixo em 10% sobre o valor da causa (artigo 55, Lei no. 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.